Tribunal: CARF
Processo: 12448.907117/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.907117/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.375 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
CRISFLAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
RETIFICAÇÃO/CANCELAMENTO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE
LIDE.
INCOMPETÊNCIA
DOS
ÓRGÃOS
JULGADORES.
COMPETÊNCIA
DA
UNIDADE
DE
JURISDIÇÃO
FISCAL
DO
CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência da Unidade de
jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação de
Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/CTA.
1.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada nos autos da Declaração
de Compensação
-
DCOMP
n.°
12348.13710.241011.1.3.04-1089, transmitida em 02/05/2012, que indica como
crédito o pagamento indevido ou a maior de IRPJ - código 2362, ocorrido em
31/01/2011, no montante de R$ 8.824,44 (crédito original na data de transmissão),
referente ao período de apuração 31/12/2010, sendo o valor total do DARF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.907117/2013-79
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.375 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907117/2013-79

(Documento de Arrecadação de Receitas Federais) recolhido em 31/01/2011 igual a
R$ 10.776,15.
2.
A Delegacia da Receita Federal (DRF) de Rio de
Janeiro emitiu em 02/08/2013, o Despacho Decisório (DD) eletrônico com n.° de
rastreamento 057824755, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da interessada,
não homologou a compensação declarada, apresentando a seguinte fundamentação:
(...)
3.
Cientificada por edital do despacho decisório em
11/11/2013, fls. 103, a manifestante apresentou tempestivamente a manifestação de
inconformidade em 20/08/2013, fls. 03/04, acompanhada dos documentos de fls.
05/96, onde esclarece que:
4.
Em 24 de outubro de 2011 foi registrado o
PER/DCOMP n. 12348.13710.241011.1.3.04-1089 relativo ao DARF anexo: código
de receita 2362 no valor de R$ 49.328,38 tendo como vencimento 29/04/2011 e data
de pagamento 28/04/2011. Tal PER/DCOMP foi efetuado para obter a compensação
de parte do IRPJ referente a agosto de 2011 que venceu em 30/09/2011 no valor de R$
49.328,38.
5.
Ocorre que, posteriormente foi verificado que o DARF
acima mencionado fora utilizado o código 2362, sendo que o código a ser utilizado
seria o 5993. Assim, foi pedido um REDARF em 10/11/2011 para ajuste ao código
pago e o correto.
6.
Desta forma, mesmo que tenha havido um REDARF,
este não serviu para utilizar créditos do contribuinte para quitação de débitos, mas
apenas para mera correção material de uma informação constante do DARF, qual seja,
o código de receita.
7.
Conforme exposto acima, foi verificado na DIPJ
2012/2011 que a guia no valor de R$ 49.328,38, não foi utilizada para compensação
de IR no código 5993, no período de agosto de 2011, pois a empresa gerou imposto a
pagar no valor de R$ 176.506,80 e pagou uma guia no valor de R$ 177.243,67. A guia
no valor de R$ 49.328,38 foi usada no mês de abril de 2011 como antecipação de IRPJ
e não como compensação. Assim sendo, solicita que seja cancelado o PER/DCOMP
de n. 12348.13710.241011.13.04-1089.
8.
Verificando todo esse processo de compensações,
solicita que o PER/DCOMP de n. 01287.50482.180112.1.3.04-1771 feita em
18/01/2012 com DARF no valor de R$ 59.636,01, com vencimento em 24/09/2010 e
pagamento em 24/09/2010 com código 5856, e corrigido pela taxa da SELIC para R$
68.247,56 seja cancelado ou alterado, pois foi verificado que não existe essa
compensação, pois a empresa apresentou prejuízo conforme DIPJ 2012/2011 no mês
de dezembro de 2011, e, que seja feita uma retificação dessa PER/DCOMP,
aproveitando essa compensação para pagamento do imposto sobre o lucro no mês de
outubro de 2011.
9.
Na PER/DCOMP n. 17327.41628.241011.1.3.04-2065
foi feito um pedido de compensação de CSLL referente ao DARF de 31/03/2011 no
valor de R$ 7.321,44 com vencimento em 29/04/2011 e pago em 28/04/2011 para
agosto de 2011, verificando a DIPJ 2012/2011 a CSLL a pagar em agosto de 2011 foi
no valor de R$ 34.454,40 e pago no valor de R$ 35.219,67 com DARF de 31/08/2011
e vencimento em 30/09/2011 pago em 28/09/2011, esse valor de R$ 7.321,44 foi
usado como antecipação em abril de 2011 de CSLL não como compensação de
PER/DCOMP em vez que a empresa pagou o DARF referente ao débito do mês.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.375 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907117/2013-79

10.
Analisando o despacho decisório, verifica-se que o
suposto débito que teria sido quitado com o crédito pretendido no presente
PER/DCOMP seria datado de 31/03/2011, justamente o período de apuração do
DARF em comento. Além disso, o código de tal débito é exatamente aquele retificado
por meio do REDARF anexo.
11.
Insta concluir, portanto, que o crédito de RS 49.328,38
não foi utilizado pelo contribuinte para quitação de débitos em momento algum. O
REDARF para alteração do código de receita do DARF não implicou em absoluto na
extinção do crédito, que continua a existir embora consubstanciado em um REDARF e
não mais em um DARF.
12.
Não obstante, em 02/08/2013, recebeu um despacho
decisório com o número de rastreamento 057824755 comunicando que a compensação
ora solicitada fora negada por ter entendido esta secretaria que o crédito havia sido
utilizado - o que, conforme exposto acima, não foi o que aconteceu.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CTA,
conforme acórdão n. 06-66.905, de 01 de julho de 2019 (e-fl. 111).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 121, no qual,
em linhas gerais, reproduz os argumentos e fundamentos apresentados em sede de Manifestação
de Inconformidade, acrescentando outros relativos à violação do princípio constitucional do
contraditório e da ampla defesa e à incidência de juros de mora decorrentes da desídia do Fisco.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, porém, desatende requisito de
admissibilidade, conforme será explicado a seguir.
Depreende-se da leitura dos autos que não há propriamente contestação da não
homologação da compensação perpetrada pelo Despacho Decisório Eletrônico, mas sim o
requerimento de cancelamento/retificação do PER/DCOMP, conforme mostram os excertos
seguintes da Manifestação de Inconformidade de e-fls. 2 (destaques deste relator):
(...)
Em
24
de
outubro de
2011,
foi registrado
o
PER/DCOMP n.
12348.13710.241011.1.3.04-1089 relativo ao DARF anexo: código de receita 2362 no
valor de R$ 49.328,38 tendo como vencimento 29/04/2011 e data de pagamento
28/04/2011. Tal PER/DCOMP foi efetuado para obter a compensação de parte do
IRPJ referente a agosto de 2011 que venceu em 30/09/2011 no valor de R$ 49.328,38.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.375 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907117/2013-79

Ocorre que posteriormente foi verificado que o DARF acima mencionado fora
utilizado o código 2362, sendo que o código a ser utilizado seria o 5993. Assim, foi
pedido um REDARF em 10/11/2011 para ajuste ao código pago e o correto
(documento anexo).
Desta forma, mesmo que tenha havido um REDARF, este não serviu para
utilizar créditos do contribuinte para quitação de débitos, mas apenas para mera
correção material de uma informação constante do DARF, qual seja, o código de
receita.
Conforme exposto acima, foi verificado na D1PJ 2012/201 1 que a guia no
valor de R$ 49.328,38, não foi utilizada para compensação de IR no código 5993 no
período de agosto de 2011, pois a empresa gerou imposto a pagar no valor de R$
176.506,80 e pagou uma guia no valor de R$ 177.243,67. A guia no valor de RS
49.328,38 foi usada no mês de abril de 2011 como antecipação de IRPJ e não como
compensação. Assim sendo, solicito que seja cancelado o PER/DCOMP de n.
12348.13710.241011.13.041089.
Verificando todo esse processo de compensações, solicitamos que o
PER/DCOMP de n. 01287.50482.180112.1.3.04-1771 feita em 18/01/2012 com
DARF no valor de R$ 59.636,01, com vencimento em 24/09/2010 e pagamento em
24/09/2010 com código 5856, e corrigido pela taxa da selic para R$ 68.247,56 seja
cancelado ou alterado, pois foi verificado que não existe essa compensação, pois a
empresa apresentou prejuízo conforme DIPJ 2012/2011 no mês de dezembro de 2011,
e, que seja feita uma retificação dessa PER/DCOMP, aproveitando essa compensação
para pagamento do imposto sobre o lucro no mês de outubro de 2011.
(...)
É fato que ao tempo da ciência do Despacho Decisório Eletrônico de não
homologação da compensação inexistia juridicamente o crédito consignado no PER/DCOMP, e
que o indeferimento decorreu de informações constantes nos registros dos sistemas de controle
da Receita Federal prestadas em declarações válidas (não retificadas) do próprio sujeito passivo.
Tratando-se de pedido de cancelamento/retificação de PER/DCOMP, e diante da
ausência de contestação dos fundamentos denegatórios do pleito consignados no Despacho
Decisório Eletrônico, não é possível a este colegiado emitir juízo de valor ou pronunciar-se sobre
o tema, por faltar-lhe competência para tanto, devendo a postulação ser feita em meio próprio e
dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) da jurisdição fiscal do sujeito passivo
para ser objeto de revisão de ofício, se for o caso, na qual será verificado se o crédito tributário
reconhecido e confessado no PER/DCOMP em questão foi calculado com o erro alegado (artigo
149 do Código Tributário Nacional - CTN1 c/c o artigo 270 da Portaria MF no 430, de 09 de
outubro de 20172).

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.375 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907117/2013-79

Nesse quadro o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, eis que o
exame do “novo” crédito apurado e postulado não faz parte desta lide administrativa, dado que
não foi objeto de apreciação primária pela autoridade administrativa competente, conforme
determina a legislação de regência.

Dispositivo
Por todo o exposto, não conheço do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

2 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de
recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e
orientação ao cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e
modernização.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.375 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907117/2013-79

Fl. 154
DF CARF MF
Original